Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-31.2023.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-31.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONCREMAT PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 29.125.207/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por J.A. de Freitas Filho Ltda. em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta por Concremat Pré-Moldados EIRELI, no contexto de embargos à execução, suscitando omissão quanto à tese de que a cláusula penal contratual incidiria apenas sobre a compradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à análise da cláusula penal, especificamente no tocante à sua incidência exclusiva sobre a compradora, conforme alegação do embargante.

III. Razões de decidir

2.

Os Embargos de Declaração não apontam omissão a ser suprida, pois a sentença original já tratava da cláusula penal de forma bilateral, entendimento que transitou em julgado, ante a ausência de impugnação específica.

3.

A decisão embargada apenas afastou a incidência recíproca da multa, reconhecendo justa causa no inadimplemento do embargante, sem reabrir discussão sobre a interpretação da cláusula contratual já consolidada.

4.

A pretensão recursal configura inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos a via adequada para rediscussão de matéria meritória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A reinterpretação de cláusula contratual não pode ser veiculada por meio de Embargos de Declaração, quando ausente qualquer vício de julgamento e quando não houve recurso da parte no sentido diverso da sentença”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por J.A. DE FREITAS FILHO LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por CONCREMAT PRÉ-MOLDADOS EIRELI.

Aduz que não houve enfrentamento de uma das teses defensivas trazido que a cláusula pena estabelecida de comum acordo entre as partes, incidiria, apenas multa para a compradora. Contudo, nada foi decidido a respeito.

Afirma que resolveram no sentido de que a vendedora não seria submetida a nenhuma multa, muito menos importe tão elevado.

Requer seja sanado o vício, apreciando-se a tese defensiva de que a multa contratual foi estabelecida apenas à compradora.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por J.A. DE FREITAS FILHO LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por CONCREMAT PRÉ-MOLDADOS EIRELI.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ART. 940 DO CC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu o excesso de cobrança e determinou a compensação de multa contratual de 20% entre as partes, além de reduzir à metade os honorários advocatícios, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso é deserto, diante de suposto inadimplemento de custas iniciais; (ii) saber se houve omissão relevante quanto ao pedido fundado no art. 940 do CC, apta a ensejar nulidade parcial da sentença; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro por excesso de execução, diante da ausência de má-fé; e (iv) saber se a cláusula penal pode ser aplicada reciprocamente, bem como se a redução de honorários foi adequada.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de deserção, diante do pagamento regular do preparo recursal e das parcelas das custas iniciais.

4. Configura-se nulidade parcial da sentença pela ausência de enfrentamento do pedido com base no art. 940 do CC. A questão, contudo, encontra-se madura para julgamento direto em grau recursal.

5. A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC exige prova inequívoca de má-fé, a qual não se verifica, pois houve pronta correção do equívoco pelo credor, sem resistência.

6. O inadimplemento contratual da parte embargante se deu por justa causa, em razão da conduta da parte exequente, afastando a mora e inviabilizando a aplicação recíproca da cláusula penal, que deve incidir exclusivamente contra o embargado.

7. A redução dos honorários pela metade encontra respaldo legal, diante do reconhecimento parcial do pedido pela embargada, conforme § 4º do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento de pedido relevante enseja nulidade parcial da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, podendo ser suprida pelo tribunal se a matéria estiver madura.

2. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 940 do CC, exige prova de má-fé do credor.

3. Reconhecida a justa causa no inadimplemento do devedor, não incide cláusula penal recíproca.

4. A redução de honorários pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC, é cabível quando há reconhecimento parcial do pedido pela parte adversa."

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser sanado.

Isso porque a sentença está fundamentada na aplicação da multa à ambas as partes, por reconhecer tratamento desigual a estipulação de cláusula penal em benefício de apenas um dos contratantes. Contudo, contra a sentença o embargante não recorrer, de modo que a fundamentação mencionada transitou em julgado. Não cabe no recurso da parte apelante discutir questões que não foram objeto de recurso pelo Embargante.

No julgamento da apelação reconheceu-se ausência de descumprimento apto para imputador ao Apelante/Embargado metade de multa.

Em verdade, o recurso é mero inconformismo do Embargante, com o resultado que lhe é desfavorável, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para buscar a reforma.

Por fim, embora a rejeição dos Embargos de Declaração, deixo de aplicar multa, pois, não reconheço que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025